Tribunal: TJDFT
Processo: 0749201-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749201-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. M. C. REPRESENTANTE LEGAL: ANANDA ABREU MATTOS CAPORAL AGRAVADO: CASSIO RUY CAPORAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por C.M.C, representado pela genitora, contra decisão proferida pela i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da alienação judicial de bens cumulada com fixação de aluguel no 0734284-81.2024.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de CÁSSIO RUY CAPORAL, extinguiu o processo sem resolução de mérito, em relação ao pedido de dissolução de condomínio. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 208010053, autos de origem). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora